Tribunal: TJMT
Processo: 1013400-46.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1013400-46.2017.8.11.0015
Classe:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (1178)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (ARGUINTE), LUIS DANIEL PELEGRINE - CPF: 363.767.668-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (ARGUIDO), Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município de Sinop - AGER (ARGUIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (ARGUIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (ARGUIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - CPF: 033.079.261-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 42, 43, 49 E 50 DA LEI N. 2.036 DE 16.09.14, COM REDAÇÃO DA LEI N. 2.153 DE 17.08.15,

DO MUNICIPIO DE SINOP – QUE DISCIPLINA TAXA DE REGULAÇÃO (TR) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TF) DE TRANSPORTES – BASE DE CÁLCULO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA REFERIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ARGUIÇÃO PROCEDENTE -

MODULAÇÃO EFEITOS – PROSPECTIVO.

A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida, acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da referibilidade.

In casu, as
Taxas de Regulação (TR) e Fiscalização (TF) do município de Sinop,
tal

como instituídas pelos
artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei n. 2.036 de 16.09.14, com redação da Lei n. 2.153 de 17.08.15
,

revelam-se inconstitucionais, pois ao estabelecer que

a cálculo

baseará sobre o “valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização”, ou seja, critério único baseado em arrecadação mensal, o legislador ordinário municipal descurou-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, haja vista que, na essência, referida base de cálculo não leva em questão o custo do serviço publico oferecido, para remuneração, em observância ao principio da referibilidade,

pois

não há qualquer critério de limitação da base de cálculo ou correlação
entre o exercício do poder de polícia com o custo da atividade de fiscalização e regulação, estabelecendo-se um valor padrão, único,

tendo como referência grandeza também utilizada como base de calculo própria de imposto, expressamente vedado pelo art. 145, §2o da CF
e o artigo 149, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, deve-se harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade, apenas a partir da publicação do acordão, ou seja, com efeito prospectivo.

Incidente julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade incidental dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036/2014, com efeitos ex nunc.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015, que disciplinam a Taxa de Regulação (TR) e a Taxa de Fiscalização (TF) no âmbito do município, acolhido pelo Órgão Fracionário deste e. Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação n.
1013400-46.2017.8.11.0015.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo acolheu a arguição de inconstitucionalidade levantada pela Empresa de Ônibus Rosa Ltda., nos autos da Ação Declaratória c/c Devolução de Valores submetendo a questão a este Órgão Especial, na forma do art. 949, II, do CPC c/c art. 165 do RITJMT.

Assevera, em síntese, que a base de cálculo das taxas de regulação e fiscalização, que corresponde ao valor bruto da receita auferida pela concessionária que presta serviços de transporte, é a mesma base de cálculo utilizada para o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o que viola, no seu entender, o §2o do art. 145 da CF/88, segundo o qual as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto.

Diz que não se trata de vinculação do custo do poder de polícia do Estado (fiscalização da concessão), mas sim estrita vinculação à pessoa do contribuinte.

Forte em tais argumentos, requer a procedência da ação “
para que
seja declarada a nulidade das cobranças embasadas na Lei Municipal no 2.153/2015, notadamente no que tange às taxas nela instituídas, devendo ser declaradas incidentalmente a inconstitucionalidade das referidas taxas
”. (sic)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra
do
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – Marcelo Ferra de Carvalho -, opinou pela procedência
do incidente, com efeito
ex nunc
, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos sobreditos artigos

questionados.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
a Empresa de Ônibus Rosa Ltda., arguiu nos autos da ação declaratoria c.c devolução de valores, a inconstituicionalidade dos artigos
42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015, que disciplinam a Taxa de Regulação (TR) e a Taxa de Fiscalização (TF) no âmbito do município, cuja ação foi julgada improcedente.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. TJMT, ao julgar o recurso de apelação interposto pela empresa de ônibus, acolheu a arguição de inconstitucionalidade e, ato contínuo, dando cumprimento ao art. 949, II, do CPC, remeteu

à deliberação deste Órgão Especial.

Na ocasião, o acórdão restou assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGOS 42, 43, 49 E 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 2.036 DE 16 DE SETEMBRO DE 2014, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 2.153 DE 17 DE AGOSTO DE 2015 — ACOLHIMENTO PELA CÂMARA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Acolhida pela Câmara a arguição de inconstitucionalidade dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015, deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil. Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial”
.

Dito isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se os artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015, que

instituiu a Taxa de Regulação – TR

e a Taxa de Fiscalização dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e do Transporte Coletivo Urbano, no âmbito municipal, violam o principio constitucional

previsto no art. 145, §2o, da CF/88, que veda

identidade entre a base de cálculo da taxa e a do imposto
.

Para elucidação da questão, os dispositivos combatidos possuem a seguinte redação,

verbis
:

“Art. 42. Fica instituída a Taxa de Regulação - TR dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e do Transporte

Coletivo Urbano, decorrentes do exercício do poder de polícia em razão da atividade de regulação sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e de transporte coletivo urbano”.

“Art. 43.
A base de cálculo da TR será a arrecadação mensal da concessionária
, a que se referem os incisos I e II do art. 32 da Lei Complementar no 098/2013,
assim entendida como o valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de regulação
, em razão da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e do transporte coletivo urbano. Parágrafo único. Entende-se por valor efetivamente arrecadado, o saldo havido de subtração realizada entre o ‘valor faturado’ e os ‘tributos”.

[...]

“Art. 49. Fica instituída a Taxa de Fiscalização - TF dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e do Transporte Coletivo Urbano, decorrentes do exercício do poder de polícia em razão da atividade de fiscalização sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e do transporte coletivo urbano”.

“Art. 50.
A base de cálculo da TF será a arrecadação mensal da concessionária
a que se referem os incisos I e II do art. 32 da Lei Complementar no 98/2013,
assim entendida como o valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização,
em razão da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e do transporte coletivo urbano.

Parágrafo único. Entende-se por valor efetivamente arrecadado, o saldo havido de subtração realizada entre o ‘valor faturado’ e os ‘tributos’”.

Deveras, inicialmente, como estabelece o artigo 145, §2o da CF, e por reprodução obrigatória, no âmbito deste Estado, o art. 149, §2o da Carta Estadual,

as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Nesse cenário editou-se a Súmula Vinculante no 29, segundo a qual: “
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra
”.

Assentadas tais premissas,
ao que se extrai da redação dos dispositivos combatidos, a base de cálculo das taxas de regulação e fiscalização incidirá sobre o “
valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização”.

Considerando este, “
o saldo havido de subtração realizada entre o ‘valor faturado’ e os ‘tributos.”

Assim, entendo que, na presente hipótese, a despeito da possibilidade constitucional de instituição de taxa de fiscalização e arrecadação para prestação de serviço de transporte coletivo, o legislador sinopense incidiu em inconstitucionalidade ao estabelecer como base de cálculo para cobrança do tributo, o valor bruto arrecadado pela concessionaria, haja vista que, na essência, referida base de cálculo não leva em questão o custo do serviço publico oferecido, para remuneração, em observância ao principio da referibilidade,

pois

não há qualquer critério de limitação da base de cálculo ou correlação
entre o exercício do poder de polícia com o custo da atividade de fiscalização e regulação, estabelecendo-se um valor padrão, único,

tendo como referência grandeza também utilizada como base de calculo própria de imposto, expressamente vedado pelo art. 145, §2o da CF.

Deveras, deve haver proporcionalidade entre o custo da atividade

pública

e o valor da taxa como critério balizador da base de cálculo para esse tributo, ou seja, uma proporção razoável entre o custo da atividade publica (no caso, poder de policia) e a taxa cobrada do contribuinte.

Como se sabe, a taxa possui caráter contraprestacional e sinalagmatico, atrelando-se a execução efetiva ou potencial de um serviço público especifico ou ao exercício regular do poder de policia, assim, o valor do tributo deve refletir, nos limites do razoável, o custeio da atividade estatal de que decorre.

In casu
, não há relação de proporcionalidade entre o valor da taxa e as características dos contribuintes a ela obrigados, porquanto fixado critério único como base de cálculo, “
valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária”
, ou seja, estimativa de
arrecadação mensal, o que, à evidencia, ofende o principio da proporcionalidade, pois, não e estabeleceu limites máximos e mínimo de incidência, como no caso do precedente firmado nos autos da ADI n.o 1948, utilizado como paradigma pelo município de Sinop para justificar a inexistência de ofensa ao princípio previsto no §2o do art. 145 da Carta Constitucional Federal.

Ora, no caso da Taxa de Controle e Fiscalização instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei n. 11.073 de 30.12.97, cuja constitucionalidade estava sendo discutida na sobredita ADIn,

a Corte Suprema entendeu que não ofendia o ordenamento constitucional, porque o faturamento não era a base de cálculo da taxa, mas, tão somente, fator de referência a ser pago pela autarquia, estipulado na forma de tributo fixo, cobrado através de faixas pré-fixadas e com um teto limite da base de cálculo. Em conclusão, a lei instituidora da taxa previu um valor fixo a ser pago para cada faixa de faturamento anual do sujeito passivo tributado, completamente diferente das taxas aqui questionadas, onde se fixou critério único baseado em arrecadação mensal, sem qualquer parâmetro de limitação da base de cálculo, ainda que através de faixas pré-fixadas, ou correlação entre o exercício do poder de polícia com o custo da atividade de fiscalização e regulação.

Desta feita, como bem pontuou o d. Procurador-Geral de Justiça em seu judicioso parecer:

(...)Lá, como bem explicado pelo STF, o faturamento não figurava como a base de cálculo da taxa, mas era apenas um fator de referência a ser pago pela autarquia, estipulado na forma de tributo fixo, cobrado por meio de faixas pré-fixadas e com um teto limite da base de cálculo. Em outros termos:
a lei instituidora da taxa previu um valor fixo a ser pago para cada faixa de faturamento anual do sujeito passivo tributado.

Cenário totalmente diferente do regramento instituído pelo município de Sinop/MT. Como visto, a Lei no 2.036/2014 fixou a base de cálculo da Taxa de Regulação (TR) e da Taxa de Fiscalização (TF) sobre o “valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização”, sem qualquer critério de limitação da base de cálculo ou correlação entre o exercício do poder de polícia com o custo da atividade de fiscalização e regulação.

Aqui, portanto, o faturamento não é um simples fator de referência usado para definir o valor a ser pago pelos concessionários a título de taxa, como sói a ocorrer no Estado do Rio Grande do Sul, mas é a própria base de cálculo da TR e da TF, inexistindo, ainda, um teto limite do valor e nem uma correlação razoável entre esses valores com o custo da atividade de regulação e fiscalização exercida pelo município”.
– id n. 176037181 negritei.

Cito precedente analisado pelo STF, em caso semelhante, veja:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 33 E ANEXO IV, ITEM 1.9 E SUBITENS, DA LEI 15.838/2015, DO ESTADO DO CEARÁ. ARTS. 38 E 44 E ANEXO V, ITEM 1.9 E SUBITENS, DO DECRETO 31.859/2015, DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO DE PETIÇÃO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 5o, XXXIV, A, CF).
POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE TAXA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO RAZOÁVEL ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PÚBLICO . VIOLAÇÃO DA REFERIBILIDADE E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

Mostra-se constitucional a instituição de taxa referente à realização de perícia e diligências a pedido do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal, pois consubstanciam serviços públicos, colocados à disposição do sujeito passivo da obrigação tributária, específicos e divisíveis de utilização não compulsória. (...)
A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da comutatividade. Tal como instituída, no caso, a taxa revela-se inconstitucional, pois o estabelecimento de
um valor fixo para realização de perícias e diligências sem levar em consideração a complexidade, o lapso temporal para sua execução, os valores envolvidos na apuração do crédito fiscal e o custo efetivo do serviço público evidenciam a desproporcionalidade e desconexão da comutatividade ou referibilidade
.

Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente”
(
ADI 6.145
, Rel. min. Rosa Weber, j. 14.09.22 - negritei.)

Diante de todo arrazoado, como ressaltou o Órgão Ministerial “
é inegável que

os artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036/2014, ao instituírem a base de cálculo da Taxa de Regulação (TR) e da Taxa de Fiscalização (TF) exclusivamente sobre o faturamento bruto mensal da concessionária, feriram o artigo 145, §2o, da Constituição Federal e o artigo 149, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso’”

Por derradeiro, verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, deve-se harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade, apenas a partir da publicação do acordão, ou seja, com efeito
ex nunc.

Forte em tais argumento, em consonância com o parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o presente
incidente, com efeito
ex n
unc, para declarar a inconstitucionalidade incidental dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 .09.2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17.08.2015, por ofensa ao artigo 145, §2o, da Constituição Federal e o artigo 149, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso e ao princípios da proporcionalidade e referibilidade.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024